Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714232-41.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATHAN COUTINHO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por JONATHAN COUTINHO DOS SANTOS em face da Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. As patronas da parte autora, ora recorrente, comunicaram ao juízo a renúncia ao mandato. Determinei, portanto, a intimação pessoal da parte para regularizar sua representação processual (ID 75325356). O apelante foi pessoalmente intimado, tendo deixado transcorrer in albis o prazo concedido para regularização de sua representação processual. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. Em que pese ter sido cientificado o recebimento da intimação, o apelante não apresentou manifestação nos autos. Desta feita, transcorrido in albis o prazo para regularização da representação do apelante, o recurso interposto não deve ser conhecido, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Em razão do não conhecimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11, do Código de Processo Civil. Verbas com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator